Tribunal: STF
Processo: ARE 1496010
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA Nº 203 DO TST. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se concluiu que o adicional por tempo de serviço deve integrar o cálculo do adicional de trabalho noturno, fundada na aplicação da Súmula nº 203 e no entendimento jurisprudencial desta Corte superior. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XXVI; e 8º, incisos III, IV e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na fração de interesse, a decisão agravada foi assim fundamentada:



    O Tribunal Regional manteve a condenação da reclamada ao pagamento de diferenças salariais pela inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo do adicional noturno.



    Asseverou que o adicional por tempo de serviço foi instituído por norma coletiva e paga de forma habitual a todos os empregados da reclamada, concluindo pela sua natureza jurídica salarial, nos termos da Súmula nº 203 do TST.



    Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento da valoração de fatos e provas feita pelas instâncias ordinárias, procedimento vedado a esta esfera recursal de natureza extraordinária pela Súmula nº 126 do TST.



    A decisão regional, nos termos em que prolatada, está em conformidade com a Súmula nº 203 do TST e com a jurisprudência desta Corte superior, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    AGRAVO DA PETROBRAS . AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO e REFLEXOS. SÚMULAS203/TST. O Tribunal Regional reconheceu que o adicional de tempo de serviço (anuênio) possui natureza salarial, concluindo pela sua integração na base de cálculo do adicional noturno. A decisão regional se encontra consonante com o entendimento das Súmulas 203/TST, o que atrai a incidência do art. 896, § 7º, da CLT, e Súmula 333/TST. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput , do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. (...)" (Ag-RR-10044-44.2013.5.05.0039, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 05/11/2021)



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente